Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME CONSUMADO. REPOUSO NOTURNO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo nos autos um conjunto probatório suficiente quanto à autoria e à materialidade, bem como comprovado que o crime alcançou a consumação, mantém-se a condenação da ré.

2. Deve ser excluída a majorante relativa à prática do crime durante o repouso noturno, vez que no momento em que praticado o furto o estabelecimento comercial estava em funcionamento normal e o horário, início da noite, não caracterizou uma maior vulnerabilidade da vítima.

3. O princípio da insignificância não é aplicável quando, além de o valor da res furtiva não ser irrisório, a ré é multirreincidente em crimes contra o patrimônio.

4. O furto famélico somente pode ser reconhecido quando restar evidenciado que a acusada praticou o delito com o intuito de saciar sua fome, ou de sua família. No caso, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que a ré se encontrava em situação de miséria financeira a ponto de cometer o crime unicamente para suprir necessidades essenciais da família.

5. As reiteradas condutas criminosas da ré indicam que ela faz dos crimes contra o patrimônio um meio de vida e não uma forma de garantir sua subsistência por circunstâncias econômicas adversas e excepcionais.

6. A valoração negativa da personalidade da ré, na primeira fase da dosimetria da pena, com base na “psique voltada para a senda delitiva”, baseia-se em critério subjetivo e inidôneo para fundamentar o aumento da pena-base.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.